Tribunal: TCU
Processo: 025.978/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-174/AM, segmento: km 991,1 ao km 1.092,60.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade no âmbito do Fiscobras/2020, realizada na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Estado do Amazonas (SRDNIT/AM), tendo como objeto os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-174/AM, segmento do Km 991,10 ao Km 1.092,60, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, com fundamento no art. 250 do Regimento Interno do TCU, a oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste sobre a irregularidade verificada na elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) utilizado na contratação dos serviços de manutenção da BR-174/AM, segmento Km 991,10 ao Km 1.092,60, em razão da ausência de memórias de cálculo adequadas para fundamentar os quantitativos de serviços de remendo profundo com demolição mecânica e serra, remendo profundo com demolição manual, recomposição mecanizada de aterro, tapa buraco, reciclagem com adição de brita comercial e incorporação de revestimento asfáltico à base, fresagem contínua de revestimento betuminoso e fresagem descontínua de revestimento betuminoso, em desacordo com o art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993, e com o item 5.5.4 do Manual de Conservação Rodoviária.